Tribunal: TJDFT
Processo: 0736544-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34/2021. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Em razão do atual contexto pandêmico, permite-se a realização da citação da parte Executada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que observadas as condições estabelecidas na Portaria GC no 34, de 02 de março de 2021, deste Tribunal de Justiça.
2 - No caso concreto, embora o Agravante tenha requerido a medida sob a alegação da deliberada recusa da Agravada em ser citada, sem argumentar sobre o contexto pandêmico, impõe-se considerar que, estando a citação por WhatsApp amparada na mencionada Portaria GC 34/2021, ainda em vigor, a medida deve ser deferida.
Agravo de Instrumento provido.